Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-88.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006936-88.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO RAMOS DE CAMARGO - CPF: 202.599.481-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES/MT (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SEBASTIAO RAMOS DE CAMARGO - CPF: 202.599.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Tampouco cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual quando sucumbente o Município.

3.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO

contra a sentença de ID. 154740165,
proferida pelo
Juízo da 1ª
Vara de Alta Floresta
, MT, que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
,
proposta pela
Defensoria Pública de Mato Grosso
,
representando os interesses de
Sebastião Ramos de Camargo

em face do
Estado de Mato Grosso

e
do

Município de
Nova Bandeirantes
, MT
, julgou procedente o pedido formulado na petição
inicial e deixou de condenar as partes apeladas ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte apelante
.

A Defensoria Pública do Estado de Maro Grosso

insurge-se, tão somente, alegando que faz jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais (ID. 154740167).

Em contrarrazões, as partes apeladas requerem o desprovimento do recurso

(ID’s. 154740169 e 154740170).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em seu parecer, manifesta-se pelo não provimento do recurso
(ID.
158731679
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Juízo “
a quo
” julgou a ação procedente, sendo que a
parte dispositiva da sentença foi, assim, lançada
:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto
, REJEITO
as preliminares ventiladas pela parte requerida

e,

JULGO PROCEDENTE
a presente ação de obrigação de fazer,
CONDENANDO
o
s
requerido
s
a
providenciarem o tratamento cirúrgico necessitado pela parte requerente
,
CONFIRMANDO
a liminar concedida,
razão pela qual,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo
487
, inciso I, do Código de Processo Civil
de 2015
.

ISENTO
os réus do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Honorários advocatícios indevidos
, tanto ao ente estadual, quanto ao municipal
, nos termos da Súmula 421 do STJ
e no seguinte entendimento do TJMT:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido. (Apelação / Remessa Necessária 11836/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)”.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que a condenação se fundamenta em direito fundamental e matéria já pacificada nos tribunais superiores (art. 496, § 4º, inciso II, do CPC/2015).

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da
CNGC-MT
.

CIÊNCIA
à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
”.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No concernente ao apelo da Defensoria Pública, restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão ao êxito na demanda.

Entretanto, o assunto está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no sentido de que é incabível o arbitramento de honorários, também, quando a parte contrária é o município, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte.”
(N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)’’.

Logo, não cabe o recebimento da verba requerida pela Defensoria Pública quando a parte contraria for pessoa jurídica de direito público à qual ela pertence, tampouco quando quando for o ente municipal.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos conste,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023